Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703533-93.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DE PADUA SOUSA DA SILVA APELADO: LUZIA ROSA DE LIMA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Antônio De Pádua Sousa da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta por ele contra Luzia Rosa de Lima. A sentença extinguiu o processo sem exame de mérito com fundamento nos arts. 485, incs. I, IV e VI, e 803, inc. I, ambos do Código de Processo Civil (id 64038910). A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, porém o requerimento foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 64038392, 64038401 e 64038912). Ele interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da benesse. O recurso foi desprovido (id 64038404 e 64038909). O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 64582493 e 65202936). É o relatório. O recurso é inadmissível diante da ausência do preparo. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal. Deve acompanhar a peça processual sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil: No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça na petição inicial, porém o requerimento foi indeferido (id 64038392, 64038401 e 64038912). Ele interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão da benesse. O recurso foi desprovido (id 64038404 e 64038909). O apelante foi intimado para efetuar e comprovar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção, mas deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 64582493 e 65202936). A apelação poderia ser conhecida somente se estivesse acompanhada do respectivo preparo. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação da verba honorária na sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator